Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008159-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS. PENHORA EFETIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença promovido por instituição bancária, determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegada ausência de atos executivos úteis; (ii) estabelecer se houve abandono da causa pelo exequente.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação do decurso do tempo com a inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O histórico do feito revela a atuação do exequente, com diligências processuais, incluindo requerimento de penhora, expedição e carta precatória, pesquisa de bens.

A dificuldade na localização de bens não caracteriza, por si só, desídia apta a ensejar prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, cumulada com inércia injustificada do exequente, não configurada quando há diligências processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o; CPC, arts. 485, III, 774, V, e 921; Súmula 150 do STF; Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Atlas Agroindustrial Ltda. e Armando Fernandes Moro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença que lhes move Banco do Brasil S.A., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelos executados e determinou o prosseguimento do feito com a expedição de carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a fim de proceder à avaliação e posterior expropriação dos bens imóveis penhorados.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que o cumprimento de sentença foi instaurado no ano de 2017 e que, após diligências iniciais destinadas à localização de bens, não houve impulso processual efetivo apto a resultar em constrição patrimonial dentro do prazo prescricional aplicável. Sustentam, ainda, a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, sob o argumento de que o Juízo de origem não enfrentou questão por eles suscitada, qual seja, a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa, à luz da Súmula 240 do STJ, limitando-se a afastar a prescrição intercorrente.

Segue afirmando a configuração da prescrição intercorrente, pois, embora o Juízo tenha afastado o transcurso do prazo quinquenal, a exequente apenas voltou a impulsionar o feito de forma mais concreta em 2021, mediante requerimento de pesquisa via SISBAJUD. Alegam que a primeira constrição efetiva ocorreu apenas com a penhora de imóveis, cujas averbações se deram em 2024 e 2025, razão pela qual teria transcorrido prazo superior a cinco anos desde o início do cumprimento de sentença, configurando, segundo sustentam, a prescrição, à luz do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF. Ao final requerem a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi deferida, suspendendo a decisão até o julgamento do agravo (id. 324444887).

O agravado apresentou contraminuta (id. 356780392), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por Banco do Brasil S.A. em face de Atlas Agroindustrial Ltda., Armando Fernandes Moro e outros, visando à satisfação de crédito oriundo de ação monitória, no bojo do processo no 0022528-68.2013.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Durante a marcha processual, o douto magistrado determinou a intimação das partes para manifestarem sobre a possível ocorrência de prescrição (id. 211244568).

Os executados Atlas Agroindustrial Ltda. e outros manifestaram-se sustentando que o cumprimento de sentença foi instaurado no ano de 2017 e que, desde então, não houve providências úteis e efetivas aptas à satisfação do crédito, afirmando que, após a expedição de carta precatória para penhora das garantias vinculadas ao contrato, a exequente permaneceu inerte por longo período, somente voltando a se manifestar de forma mais concreta em 2023. Defenderam, assim, a configuração da prescrição intercorrente, diante do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, do Código Civil, bem como requereram, subsidiariamente, a extinção do feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC e na Súmula 240 do STJ (id. 213615370).

Por outro lado, o Banco do Brasil sustentou a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando que o feito permaneceu em regular tramitação, com sucessivas manifestações processuais e diligências voltadas à satisfação do crédito, destacando pedidos de penhora, pesquisas patrimoniais, juntada de matrículas imobiliárias, atualização do débito e efetivação de penhora em 11.09.2024. Defendeu, ainda, a ausência de suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC, bem como a inexistência de inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente (id. 213835224).

O douto magistrado
a quo,
ao apreciar a questão, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, reconhecendo a inexistência de inércia qualificada do exequente, destacando a prática de atos processuais voltados à satisfação do crédito nos anos de 2021, 2022 e 2023, bem como a efetivação de constrição patrimonial posterior, determinando, ainda, o prosseguimento da execução com expedição de carta precatória para avaliação e posterior expropriação dos imóveis penhorados (id. 222382044).

Contra essa decisão, insurgem-se os executados Atlas Agroindustrial Ltda. e Armando Fernandes Moro, sustentando, em síntese, que o cumprimento de sentença foi instaurado no ano de 2017 e que, após diligências iniciais destinadas à localização de bens, não houve impulso processual efetivo apto a resultar em constrição patrimonial dentro do prazo prescricional aplicável.

Sustentam, ainda, a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, sob o argumento de que o Juízo de origem não enfrentou questão por eles suscitada, qual seja, a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa, à luz da Súmula 240 do STJ, limitando-se a afastar a prescrição intercorrente.

Segue afirmando a configuração da prescrição intercorrente, pois, embora o Juízo tenha afastado o transcurso do prazo quinquenal, a exequente apenas voltou a impulsionar o feito de forma mais concreta em 2021, mediante requerimento de pesquisa via SISBAJUD.

Alegam que a primeira constrição efetiva ocorreu apenas com a penhora de imóveis, cujas averbações se deram em 2024 e 2025, razão pela qual teria transcorrido prazo superior a cinco anos desde o início do cumprimento de sentença, configurando, segundo sustentam, a prescrição, à luz do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF. Ao final requerem a reforma do
decisium
.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aquilatar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença, notadamente à luz da conduta processual da parte exequente e dos atos efetivamente praticados ao longo da marcha executiva.

É cediço que a prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição ordinária, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a inércia injustificada do exequente após a
paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis.

Assim, para que se configure a referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, do Código Civil.

In casu
, analisando detidamente os autos, verifica-se que embora a efetiva constrição patrimonial tenha sido formalizada apenas em 2024, os autos revelam que o exequente promoveu atos de impulso processual ao longo da marcha executiva, circunstância incompatível com a alegada inércia qualificada.

Com efeito, verifica-se que, após o trânsito em julgado ocorrido em 26.07.2017, o Banco agravado requereu penhora das garantias vinculadas ao contrato em 17.11.2017 (id. 49908098 - Pág. 76), providência posteriormente deferida pelo Juízo de origem (id. 49908098 - Pág. 78). Na sequência, em 24.09.2018, postulou a expedição de carta precatória para cumprimento da constrição (id.

49908098 - Pág. 86), promovendo, inclusive, o recolhimento das custas necessárias ao ato processual (id. 49908098 - Pág. 89).

Posteriormente, em 13.07.2022, renovou o impulso executivo mediante requerimento para que os devedores indicassem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, V, do CPC (id. 89850302).

Logo, é evidente que constam dos autos diligências executivas e, ao final, efetiva penhora de imóveis, com averbações realizadas nos anos de 2024 e 2025, circunstâncias que evidenciam a continuidade da atuação do credor na tentativa de satisfação do débito exequendo.

Nesse contexto, não se mostra possível concluir pela ocorrência de abandono processual ou inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, sobretudo porque a dificuldade na localização de bens penhoráveis não pode ser automaticamente imputada ao exequente como desídia processual.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar,
in verbis
:

“No caso sob análise, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, do Código Civil, conjugado com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Para que a prescrição intercorrente se consumasse, seria necessário verificar, após o ano de suspensão automática, o transcurso ininterrupto de cinco anos sem qualquer ato processual que demonstrasse o interesse do credor na satisfação da dívida ou que resultasse em constrição patrimonial efetiva.

Ao perscrutar os elementos constantes dos autos, verifica-se que a narrativa de abandono processual sustentada pelos executados não se coaduna com a realidade processual documentada. Embora os devedores aleguem um hiato entre 2017 e 2022, o exequente logrou demonstrar a prática de atos de impulso processual nos anos intermediários de 2021, 2022 e 2023. Mais do que meros pedidos de diligência, o comportamento do credor revelou-se frutífero, resultando na efetiva penhora de imóveis, conforme comprovam as averbações nas matrículas n.o 13.633, 93.595 e 93.684, todas registradas em 2024 e 2025 com base em termo lavrado em 11 de setembro de 2024.

A interpretação sistemática e teleológica do instituto da prescrição intercorrente impõe que este não seja utilizado como um instrumento de premiação ao devedor quando o credor, ainda que com dificuldades inerentes à busca de bens, mantém a atividade processual e alcança o resultado útil da execução. A existência de penhora formalizada e atual afasta, por si só, a presunção de desídia qualificada necessária para decretar a morte da pretensão executória. Se o processo atingiu sua finalidade instrumental — a garantia do juízo através da penhora —, torna-se contraditório declarar sua extinção por inércia, visto que a inércia não se verificou no plano fático.
” (id. 222382044 – autos de origem).

Aliás, embora o Juízo de origem não tenha enfrentado de forma destacada a tese subsidiária de abandono da causa fundada na Súmula 240 do STJ, a decisão agravada apreciou expressamente a inexistência de inércia qualificada do exequente, concluindo pela continuidade dos atos executivos e pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença, fundamentação suficiente para afastar, ainda que implicitamente, a alegação de abandono processual.

Ademais, os próprios agravantes reconhecem a existência de diligências promovidas pelo credor, circunstância incompatível com a incidência da Súmula 240 do STJ.

A narrativa extraída dos autos, portanto, não autoriza afirmar a existência de inércia relevante, tampouco abandono processual, havendo, ao contrário, atuação do exequente, com requerimentos protocolados e diligências concretas destinadas à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Logo, não se verifica que eventual demora processual tenha decorrido exclusivamente de inércia do exequente, mas também das dificuldades inerentes à localização de bens passíveis de constrição, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a incidência da prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento deste Tribunal,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestando-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente
.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

(...).”
(RAI n. 1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei)

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.”
(RAI n.o 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Deste modo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado
a quo,
pois, não sendo comprovado que houve paralização do processo pelo prazo legal, por inércia do exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026